Tribunal: STF
Processo: RE 85087
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAR DECRETO DE REFORMA
DE MILITAR. PROPOSTA APÓS CINCO ANOS E VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO
ATO, INCIDE A PRESCRIÇÃO PREVISTA PELO DECRETO 20.910/32.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.